Tribunal: TJMT
Processo: 0009971-95.2017.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009971-95.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), AMARAL VINICIUS CAMARGO DA SILVA - CPF: 016.749.051-65 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (ASSISTENTE), JULIA GABRIELE DE SOUZA CABRAL (ASSISTENTE), CILMARA CAMARGO DA SILVA - CPF: 694.946.811-34 (ASSISTENTE), FLAVIANE VIEIRA DE FRANÇA (ASSISTENTE), EDILEIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 922.910.311-04 (ASSISTENTE), ALICE APARECIDA DE CAMARGO - CPF: 292.971.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ANTONIO CRESPIN DA ROSA - CPF: 705.293.700-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 070.239.211-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Culpabilidade e Personalidade negativadas. Confissão Espontânea reconhecida. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença em que o réu foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). O crime ocorreu após uma discussão envolvendo a recusa da vítima em ingressar em facção criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (
i
) se houve
bis in idem
ao se considerar nos vetores judiciais relativos a culpabilidade e a personalidade do agente, o fato de o apelante participar de facção criminosa; (
ii
) se a fração de 1/6 aplicada para cada circunstância judicial (art. 59, CP) foi adequada e (
iii
) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Não há
bis in idem
na sentença, pois a culpabilidade foi valorada pela reprovação acentuada da conduta no contexto de
narcocídio
, enquanto a personalidade negativa foi fundamentada nas atividades desempenhadas pelo apelante dentro da facção (função de disciplina e executor de “salves”), evidenciando circunstâncias distintas. A decisão segue precedentes deste e. TJMT. 4. A fração de 1/6 para exasperação da pena-base encontra-se dentro dos parâmetros aceitos pelo STJ, não havendo obrigatoriedade na aplicação da fração de 1/8. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, uma vez que o apelante admitiu sua participação no crime, o que justifica a compensação com a agravante da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em 18 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado.

Teses de julgamento
:
“1.
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), que levou em consideração os elementos do caso concreto e negativou a vetorial da

culpabilidade pelo fato de o réu integrar facção criminosa, bem como depreciou a vetorial personalidade em razão do réu exercer função de ‘disciplina’ na organização e executar ‘salves’. Precedentes. STJ e TJMT.
2.
A fração de 1/6 para exasperação da pena-base é adequada e proporcional.
3.
A confissão espontânea, mesmo parcial, pode ser reconhecida para fins de atenuação da pena.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV, art. 65, III, “d”;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 788244/SP;
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado DJe de 19/12/2023
;
TJMT
,
N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 31/07/2023;
TJMT
,
N.U 1000901-61.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado DJE 06/09/2023;
TJMT/TCCR
,
Enunciado Orientativo n. 39;
TJMT
,
N.U 1001179-76.2023.8.11.0029, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 08/10/2024;
TJMT
,
N.U 0005984-14.2017.8.11.0025, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, DJE 13/04/2021
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOÃO GABRIEL DA SILVA SOUZA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
(Id.
214999223)
, em que se o condenou pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP, fixando-lhe a pena em 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Nas
razões
de Id.
214999234
, a defesa busca a
redução da pena
, sob os seguintes argumentos:
1)
ao negativar a circunstância judicial relativa a

“personalidade do agente”, o Magistrado incorreu em
bis in idem
, pois apresentou as mesmas razões para negativar a “
culpabilidade
”;
2)
a fração de aumento para cada vetor judicial deveria ser alterada de 1/6 para 1/8;
3)
resta evidenciada, no autos, a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões
de Id.
214999236
, pelo
desprovimento ao apelo
.

A
d. PGJ
é pelo
provimento parcial
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id.
222471652)
:

“
Sumário: Acusado condenado pela prática do crime tipificado pelo artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em regime inicial FECHADO: Irresignação defensiva: se insurge contra a pena aplicada, buscando: 1) o afastamento da circunstância judicial negativada “personalidade do agente” alegando a ocorrência de bis in idem – posto que o magistrado se utilizou da condição do APELANTE ser ex-membro de facção criminosa para valorar negativamente as circunstâncias judiciais “personalidade” e “culpabilidade do agente” – Improcedência – fundamentação idônea utilizada para a negativação, calcada em aspectos concretos do caso – precedentes jurisprudenciais; 2) na primeira fase da dosimetria da pena, o redimensionamento da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada, para 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao delito – Sem razão – quantum utilizado pelo magistrado dentro dos preceitos jurisprudenciais 3) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – precedentes jurisprudenciais – Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

João Gabriel da Silva Souza
f
oi condenado à pena de
23 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
,
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Amaral Vinicius Camargo
.

O delito ocorreu no dia
19/12/2017, nas imediações da Chácara Bom Jesus, em Lucas do Rio Verde-MT, após uma discussão entre a vítima, o apelante e demais envolvidos, motivada pelo fato de
Amaral Vinicius
ter se recusado a ingressar na organização criminosa
PCC
.

Durante a discussão, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e, em uma tentativa de fuga, tentou se esconder. Contudo,
João Gabriel
a alcançou e efetuou novos disparos, culminando em sua morte.

Após o crime,
João Gabriel
retornou ao local para confirmar o óbito e foi reconhecido por testemunhas como um dos autores do homicídio, sendo preso em flagrante.

Inconteste a autoria e a materialidade delitiva, a Defesa busca a
redução da pena-base
,
alegando a ocorrência de
bis in idem
na sentença porque o juiz
a quo
utilizou o fato de o apelante ser membro de facção criminosa para negativar a “culpabilidade” e, também, a “personalidade” do apelante.

Sem razão, no entanto.

A sentença de 1º grau, ao analisar a
culpabilidade
, valorou a
integração do apelante à organização criminosa
no contexto de narcocídio, além de afirmar que
João Gabriel
praticou o delito de forma premeditada e fria, fatos que acentuaram a reprovação da conduta.

Por outro lado, a
personalidade
foi considerada negativa não apenas pela vinculação à facção, mas pelas
atividades desempenhadas pelo apelante dentro do grupo criminoso
, como a execução de “salves”, a função de
“disciplina” na facção,
a opressão de membros rivais e de populares, além do comportamento hostil e desrespeitoso com a vítima e seus familiares após o crime.

O exercício desse papel dentro de uma organização criminosa, evidencia, sim, uma
personalidade perigosa e violenta
, caracterizada pela capacidade de coordenar e executar atos cruéis com frieza e determinação contra pessoas, a fim de manter o poder da facção e merece um grau maior de reprovabilidade.

C.v
, os elementos citados nos vetores caracterizam circunstâncias distintas, justificando a valoração autônoma da culpabilidade e da personalidade.

Não há, portanto, configuração de
bis in idem
, uma vez que a personalidade do agente foi aferida com base em fatores diversos daqueles que determinaram a negativação da culpabilidade, como reiteradamente decidido por esta Corte.

Cito precedentes desta Corte de Justiça:

“No ponto, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente tinha destacada e
reiterada atuação no tráfico de drogas na Comarca e região
, e que utilizava sua profissão para fomentar o tráfico na cidade de maneira generalizada, o que demonstra, de fato,
maior reprovabilidade na conduta
” (STJ. AgRg no HC 788244 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

Neste sentido, destaco deste TJMT:

“(...)Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina. (...) (N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“(...) A elevação da pena-base pela depreciação da personalidade e conduta social fundamentada na função de “disciplina” que o apelante desempenha “não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada [...] em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador” (AgRg no HC n. 402.091/SC).
(N.U 1000901-61.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Além disso, o c. STJ possui entendimento de que a elevação da pena-base acima do mínimo legal
“não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada (...) em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023).

Desta forma, impositiva a manutenção do decreto condenatório.

A defesa também pleiteia a
aplicação da fração de 1/8
para cada circunstância judicial desfavorável, em lugar da fração de 1/6 utilizada pelo magistrado
a quo.

No entanto, esse pedido também não merece acolhimento.

O aumento,
c.v,
está
dentro dos padrões aceitos pelo STJ
, que, aliás, prevê (na hipótese
in
concreto), a possibilidade de se alcançar até 2 anos e 3 meses para cada fator judicial, isso se a basilar fosse calculada sob o critério do “termo médio da pena” (fração de
1/8 do intervalo entre as penas
mínima
e
máxima)
, também utilizado na primeira fase dosimétrica, mas que, tal como os demais, não possui
nenhum caráter obrigatório
.

Do
STJ
:

“2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’; (...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, ‘A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Enfim, no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n. 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

No presente caso, as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, personalidade, conduta social e antecedentes criminais), motivaram a elevação da pena basilar (cada uma em 2 anos de reclusão), alcançando-se a inicial de 20 anos de reclusão.

C.v,
a aplicação de fração menor não seria compatível com a gravidade dos fatos narrados nos autos.

Por fim, a defesa pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, alegando que o apelante admitiu sua participação no crime, ainda que tenha negado ser o executor do disparo fatal.

Nesse ponto, entendo que o pleito defensivo deve ser
acolhido
.

Embora não tenha assumido os disparos contra a vítima, o apelante, em seu interrogatório, reconheceu que concorreu para o homicídio ao conduzir a vítima para o local do crime e presenciar sua execução (teorista monista), o que caracteriza confissão suficiente para fins de atenuação da pena.

Sobre o tema:

“A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.” 3. Conforme a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...). (N.U 1001179-76.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Reconheço, pois, a
atenuante da confissão espontânea
e refaço a dosimetria da pena da seguinte forma:

Iniciada em 20 anos de reclusão, n
ão há qualquer alteração a ser feita.

Na 2ª fase, compenso
integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porque ambas são igualmente preponderantes:

“A “atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no HC 843586/SC; REsp n. 1.972.098/SC). A confissão espontânea “deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes” (STJ, REsp 1.947.845/SP; AgRg no AREsp 2.279.202/SP). “É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase” (TJMT, Ap nº 1000978-65.2023.8.11.0003). (...). (N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Prosseguindo, a
atenuante da menoridade relativa
(reconhecida na sentença),
prepondera
sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
nos moldes do art. 67 do CP, ainda que se trate de circunstância reconhecida pelo Júri em julgamento de delito doloso contra a vida
:

“A atenuante etária prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime (STJ, HC n. 557839/ES; TJMT, Ap n. 0009842-41.2013.8.11.0042). No concurso de agravantes e atenuantes, a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a menoridade relativa mostra-se proporcional (STJ, AgRg no REsp n. 1896157/MG; TJMT, Ap n. 0005984-14.2017.8.11.0025; TJMT, Revisão Criminal n. 1015200-52.2020.8.11.0000).”

(TJMT - N.U 0002569-62.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

“Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a sanção em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. A utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie em relação à confissão qualificada apresentada pelo apelante. Ademais, existindo concurso entre atenuante e agravantes, observada a escala de preponderância,
mostra-se proporcional o quantitativo de 1/12
(um doze avos) para a valoração da atenuante da confissão espontânea.” (N.U 0005984-14.2017.8.11.0025,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE 13/04/2021)

Assim, reduzo a pena na
fração de 1/12
e, encontro a definitiva de
18 anos e 4, meses de reclusão,
mantido o
regime fechado
(art. 33, §2º, “a”, CP)
.

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e realizar a nova dosimetria da pena, fixando-a em
18 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime
inicialmente
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024